Tribunal: TJSP
Processo: 1016731-81.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO PAULIANA – INSURGÊNCIA RESTRITA AO VALOR DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA COM BASE NO VALOR DADO À CAUSA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE, CONSIDERADOS OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA HONORÁRIA REDUZIDA - AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.